Tribunal: TJES
Processo: 5002374-28.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002374-28.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ODETE PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE PROVA DO DANO EFETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ODETE GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO em face de sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados contra SAMARCO MINERAÇÃO S.A., BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS DE PETRÓLEO LTDA, VALE S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA, sob o fundamento de que a recorrente não comprovou que atividades agropecuárias sofreram impactos negativos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os danos alegados na atividade agropecuária da recorrente resultaram diretamente do desastre ambiental de Mariana; e (ii) estabelecer se há elementos probatórios suficientes para configurar o nexo de causalidade e a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por danos ambientais, embora pautada na Teoria do Risco Integral e na natureza objetiva, exige a demonstração inequívoca do liame etiológico entre o evento danoso e o prejuízo individualizado.

Laudos técnicos genéricos ou elaborados para áreas de cultivo distintas do imóvel em discussão padecem de eficácia probante por não permitirem a individualização do dano sofrido pela recorrente.

Inexistência de documentos que atestem o exercício efetivo e a escala da atividade agrícola, como notas de comercialização ou registros de faturamento, impede a mensuração de produtividade pretérita e de eventual redução de renda.

O dano material não pode ser presumido apenas pela ocorrência do desastre ambiental, sendo vedada a condenação baseada em meras conjecturas ou especulação de relação de causa e efeito.

Fato de a recorrente estar aposentada por idade desde o ano de 1999 fragiliza a tese de que a atividade agrícola constituía única fonte de subsistência e que houve impacto direto na manutenção pessoal.

Decisões proferidas em processos coletivos diversos, sem identidade de partes ou causas de pedir, não vinculam automaticamente o resultado de pleitos individuais nem dispensam a prova do dano específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de ODETE GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração da responsabilidade civil objetiva por desastre ambiental reclama a prova do nexo de causalidade direta entre o evento e o prejuízo individual alegado.

O ônus de comprovar o dano material e a atividade econômica afetada recai sobre a parte que pleiteia a reparação, não sendo admitida a presunção de prejuízo financeiro.

Documentos genéricos sem relação técnica direta com a propriedade objeto do litígio são insuficientes para demonstrar a ocorrência de dano ambiental individualizado.

A existência de decisões em ações coletivas não gera automatismo indenizatório em demandas individuais desacompanhadas de suporte probatório mínimo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; CC/2002, arts. 186, 187 e 927; CPC/2015, art. 85, § 11 e art. 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002233-51.2018.8.08.0030, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0005419-19.2017.8.08.0030, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 5003541-32.2021.8.08.0030, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002374-28.2021.8.08.0014

APELANTE: ODETE GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A., BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS DE PETRÓLEO LTDA, VALE S.A., e FUNDAÇÃO RENOVA

JUIZ: DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de Apelação Cível interposta por
ODETE GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra
SAMARCO MINERA
ÇÃ
O S.A., BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS DE PETR
Ó
LEO LTDA, VALE S.A., e FUNDA
ÇÃ
O RENOVA.

A sentença recorrida, indexada ao Id. 17881448, julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo por fundamento, em síntese, o fato de que a Requerente não logrou comprovar documentalmente que as suas atividades agropecuárias foram impactadas negativamente pelo rompimento da barragem de Fundão.

Em suas razões recursais, colacionadas ao Id. 17881449, a Apelante defende, em síntese: (i) a aplicação da Teoria do Risco Integral e da responsabilidade objetiva ambiental, independentemente da comprovação de culpa; (ii) a condição de agricultora afetada, asseverando que a captação de água no Rio São João Grande, que deságua no Rio Doce, foi proibida para priorizar o abastecimento do IFES, inviabilizando a irrigação de suas culturas; (iii) que os documentos anexos à inicial, como notas fiscais e laudos de produtividade, seriam suficientes para demonstrar o dano e o nexo causal; e (iv) a ocorrência de dano moral
in re ipsa
face à gravidade do desastre. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 206.629,40 e danos morais de R$ 10.000,00, ou, subsidiariamente, o pagamento do valor definido em ação coletiva no importe de R$ 94.195,00.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a apelante ajuizou a demanda visando ser indenizada por alegados prejuízos decorrentes do comprometimento de sua lavoura de café, os quais teriam como suposta causa o rompimento da barragem de Mariana.

Compulsando detidamente os autos e cotejando as provas produzidas, tenho por certo que a pretensão recursal não merece prosperar, inexistindo razão fática ou jurídica que me permita dissentir das conclusões alcançadas pelo Juízo a quo.

A
ratio decidendi
que ampara o desprovimento deste apelo, tal como exposto na sentença, reside na manifesta inexistência de prova concreta capaz de sustentar que a lavoura da Autora fora atingida, direta ou indiretamente, pelo desastre ambiental de modo a impor-lhe prejuízos financeiros.

Ao perscrutar detidamente o arcabouço probatório, verifica-se que a conclusão alcançada pela instância de origem guarda estrita fidelidade à realidade processual.

Impende sublinhar que os laudos técnicos colacionados pela Recorrente (ID 7659383) padecem de eficácia probante no que tange à individualização do dano, uma vez que consistem em estudos genéricos ou elaborados para atender a interesses de terceiros, cujas áreas de cultivo não guardam identidade com o imóvel em discussão.

Não há, nesse contexto, um nexo técnico direto que permita transpor as conclusões de tais documentos para a situação fática específica da Autora.

A insuficiência do pleito recursal torna-se ainda mais evidente diante da absoluta inexistência de documentos que atestem o exercício efetivo e a escala da atividade agrícola individualizada.

O caderno processual ressente-se da ausência de elementos mínimos de convicção, tais como notas de comercialização, contratos de fornecimento, registros em livros de faturamento ou qualquer prova pericial capaz de mensurar a produtividade pretérita e, consequentemente, a suposta redução alegada.

Sem o suporte de provas que demonstrem a produção efetiva e o respectivo decréscimo de renda, a pretensão indenizatória repousa em meras conjecturas, o que impede a caracterização do dano material, cuja demonstração é requisito inafastável para o dever de reparar, ainda que sob o manto da responsabilidade objetiva.

Nesse cenário, veja-se que, para além da impossibilidade de se fixar um nexo causal entre os atos da Samarco e os alegados prejuízos, observa-se que sequer foram comprovados danos concretos.

Acolher a pretensão autoral nessas circunstâncias equivaleria a estabelecer uma mera especulação de relação de causa e efeito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, uma vez que o dano material não pode ser presumido apenas pela ocorrência do desastre ambiental, exigindo prova da efetiva lesão ao patrimônio da parte.

É imperioso destacar que, sob o prisma normativo, a sistemática de responsabilização civil em matéria ambiental, conquanto pautada na Teoria do Risco Integral e prescindindo da verificação de culpa — ex vi do comando constitucional inserto no art. 225, § 3º, e da diretriz infraconstitucional prevista no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 —, não autoriza o automatismo indenizatório.

A higidez do dever reparatório reclama, de modo inafastável, a subsistência de um liame etiológico inequívoco, incumbindo à parte o ônus de demonstrar que o prejuízo individualizado guarda relação de causalidade direta com o comportamento, comissivo ou omissivo, imputado ao agente degradador.

Registre-se, ademais, que referida conclusão permanece hígida mesmo após contrastada com os demais elementos probatórios colacionados nos autos, a evidenciar, portanto, a ausência tanto da causalidade quanto do dano apregoado na exordial.

Ademais, como bem pontuou o Juízo a quo, os documentos extraídos dos autos (ID 64788848) comprovam que a Autora já se encontrava aposentada por idade desde 07/10/1999, ou seja, muito antes do desastre, o que fragiliza a tese de que a atividade agrícola constituía sua única fonte de subsistência.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar em casos análogos, sedimentando a necessidade de prova robusta do dano e do nexo causal:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. AGRICULTURA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONTAMINAÇÃO DO RIO DOCE E OS DANOS ALEGADOS NA LAVOURA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por EDILSON ILIOTERIO SOUZA contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em ação movida contra SAMARCO MINERAÇÃO S.A., sob o fundamento de ausência de nexo causal entre os danos alegados na lavoura de café do autor e o desastre ambiental decorrente do rompimento da Barragem de Fundão. A sentença também condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa devido à gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os danos alegados na lavoura de café do autor resultaram diretamente do rompimento da barragem de Fundão, e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para configurar o direito do autor à indenização por danos materiais e morais em razão do evento ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR
O laudo pericial indica que os rejeitos de minério provenientes do rompimento da barragem não atingiram diretamente a propriedade do autor, concluindo que o sistema de irrigação utilizado por ele, alimentado pela Lagoa das Palmas, não apresentou contaminação que comprometesse sua produção agrícola. A perícia atribui a queda na produção da lavoura à seca severa que afetou a região entre 2014 e 2016, sendo esta apontada como a principal causa dos prejuízos sofridos, especialmente considerando que plantas jovens, como as da lavoura do autor, demandam maior quantidade de água.
O autor não apresenta provas concretas capazes de contrapor as conclusões do laudo pericial, limitando-se a alegações genéricas quanto aos supostos danos, sem comprovação substancial que demonstre a interferência dos rejeitos de minério na redução de sua colheita. A responsabilidade civil objetiva por danos ambientais exige a comprovação do nexo causal entre o evento e o prejuízo alegado, o que, na hipótese, não restou evidenciado.
Quanto aos danos morais, igualmente, não se verifica nexo causal entre a contaminação ambiental e qualquer prejuízo específico sofrido pelo autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A comprovação de nexo causal entre o evento ambiental e os danos alegados é requisito essencial para a configuração da responsabilidade civil objetiva em casos de desastre ambiental. A ausência de provas robustas que vinculem diretamente os prejuízos na lavoura à contaminação por rejeitos de minério inviabiliza o direito à indenização por danos materiais e morais.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0012447-72.2016.8.08.0030, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 06.12.2023. TJES, Apelação Cível nº 0005410-91.2016.8.08.0030, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 22.06.2022. TJES, Apelação Cível nº 0015547-35.2016.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 20.07.2021. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00022335120188080030, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ROMPIMENTO DA BARRAGEM – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À AGRICULTURA – DANOS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
- RECURSO IMPROVIDO. 1 - Como bem decidido pelo Juízo a quo, respaldado pela prova técnica produzida,
a redução na produção do autor decorreu de fatores estranhos ao fato danoso narrado nos autos, ou seja, o dano sofrido pela parte autora não teve qualquer relação com o ato ilícito perpetrado pela parte ré.
2 – Não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado à parte ré, não cuidou o autor de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados em decorrência do rompimento da barragem, afastando, portanto, a responsabilidade da requerida.
3- Ainda que se atribua à Samarco responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental, ônus do qual não se desincumbiu.
4 - Recurso improvido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0005419-19.2017.8.08.0030, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Rel. MANOEL ALVES RABELO, Data: 28/Feb/2023)

Assim, conquanto demonstrada, na hipótese, a existência de plantação mantida pela parte demandante, não me é permitido extrair dos autos que a baixa produtividade da produção agrícola teria como causa o desastre ambiental gerado pelo rompimento da Barragem da Samarco, impondo-se a manutenção do comando sentencial.

Portanto, em situações como a dos autos, diante da ausência de estabelecimento de um nexo causal e de prova de danos concretos, resta imperioso concluir ser indevida a fixação de dever indenizatório material ou moral.

Acresço, por fim, que este Tribunal já deixou assente em caso análogo que
“
A invocação de decisão proferida pela 12ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG
(autos nº 1016742-66.2020.4.01.3800)

não guarda relação com o presente processo
, pois refere-se a pedido coletivo envolvendo entidade representativa distinta,
não vinculando automaticamente os beneficiários daquela decisão às circunstâncias do presente litígio
.
”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50035413220218080030, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Destaco a ementa do referido julgado, eis que se amolda ao caso concreto em todos os seus termos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por agricultor meeiro em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados em ação ajuizada contra Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda. O autor alegou ter sofrido prejuízos em sua atividade agrícola e aumento de despesas em razão da contaminação do Rio Doce, decorrente do rompimento da barragem de Mariana/MG, pleiteando a condenação das rés ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais e R$44.082,13 por danos materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o autor comprovou os danos alegados e o nexo causal entre a conduta das rés e os prejuízos invocados; (ii) verificar se a reprodução de valores e fundamentos de decisão proferida em processo diverso pela 12ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG poderia ser utilizada para sustentar o pleito indenizatório no caso em tela. III. RAZÕES DE DECIDIR
A configuração da responsabilidade civil exige a demonstração cumulativa do ato ilícito, do dano e do nexo causal, conforme disposto nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito do autor recai sobre ele, conforme estabelece o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, sendo imprescindível comprovar os danos materiais e morais alegados, bem como o nexo causal. No caso concreto, as provas apresentadas pelo autor (fotos de plantação e de recipientes de água de coloração marrom) são insuficientes para demonstrar os prejuízos alegados, como a perda de fonte de sustento, destruição de lavoura e aumento de gastos com água potável. A invocação de decisão proferida pela 12ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG não guarda relação com o presente processo, pois refere-se a pedido coletivo envolvendo entidade representativa distinta, não vinculando automaticamente os beneficiários daquela decisão às circunstâncias do presente litígio. Diante da ausência de provas que corroborem as alegações do autor, mantém-se a improcedência dos pedidos e a sentença recorrida
, inclusive com a majoração dos honorários advocatícios recursais para 13% do valor da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível desprovida. Tese de julgamento:
A configuração da responsabilidade civil exige a demonstração cumulativa do ato ilícito, do dano e do nexo causal. É ônus do autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sendo insuficientes alegações desacompanhadas de elementos probatórios. Decisões judiciais proferidas em processos diversos, sem identidade de partes ou causas de pedir, não vinculam automaticamente os pleitos individuais.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187 e 927; CPC/2015, art. 373, I, e art. 85, § 11. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50035413220218080030, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

Desta feita, em consonância com a fundamentação retroaduzida e com o conjunto probatório dos autos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença fustigada.

Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.